Tribunal: STF
Processo: Pet 11763
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos por Consulcasa Vinte - Desenvolvimento Imobiliário SPE LTDA (eDoc 90) em face de decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta, em síntese, que o “(...) acórdão proferido pela Turma Recursal deste E. STF diverge, em relação às mesmas teses jurídicas, de acórdão proferido por outro Tribunal Superior com todo o respeito do mundo. No acórdão recorrido o entendimento diverge do paradigma, como se exporá abaixo”.



    Em contrarrazões, Gilberto Kennedy da Silva e outros aduzem, em suma, a impertinência da via recursal articulada, forte em que “(...) todas as questões postas foram enfrentadas na r. decisão, havendo explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade desses embargos de divergência.



    Assim dispõe o art. 1.043 do Código de Processo Civil: 



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...).



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    No caso em análise, estamos diante da classe processual “PET”, e não de recurso extraordinário ou recurso especial. Assim, mostra-se incabível o presente recurso.



    Ademais, transitou em julgado o acórdão, proferido pela Colenda Segunda Turma, que desproveu o agravo interno, conforme consignado na certidão emitida pela Secretaria Processante (eDoc 89). 



    A circunstância dos presentes embargos haverem sido opostos mesmo após o trânsito em julgado regularmente certificado sinaliza a pertinência de se determinar a imediata baixa dos autos; bem como faz ressair necessário advertir que eventual renitência irá configurar litigância de má-fé (incisos I, IV, V e VI do art. 80 do CPC), sancionável nos termos da lei adjetiva civil (art. 81).



    Em face do exposto, não conheço dos embargos de divergência.



    Determino a baixa definitiva dos autos. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente